Tribunal: STF
Processo: RE 574490
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI 37/66 E REGULAMENTO ADUANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A alegação de afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III - No caso em exame, no acórdão recorrido assentou-se que o fato jurídico não se subsumia ao disposto na legislação tributária, o que não implica, ainda que implicitamente, declarar a inconstitucionalidade de disposição do DL 37/66 e do Regulamento Aduaneiro. 



    IV -Agravo regimental ao qual se nega provimento.